Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721152-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702089-86.2019.8.07.0011, deferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado. Indeferida a gratuidade de justiça e intimado o agravante para recolher o preparo em decisão de ID 36789603, conforme certidão de ID 37182460, o agravante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) Indeferida a gratuidade de justiça, o agravante fora devidamente intimado para recolher o preparo, quedando-se inerte, assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. (...) (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. (...) 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a inércia do agravante ante a intimação de pagamento do preparo, afigura inadmissibilidade do recurso em análise. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo de Origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de julho de 2022 12:42:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador